Tribunal: TJDFT
Processo: 0757209-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento à apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por motorista desligado de plataforma digital (UBER).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve omissão na análise da alegação de clonagem de conta e da boa-fé do embargante;
(ii) se houve omissão quanto à apreciação de precedente sobre contraditório prévio antes do descredenciamento;
(iii) se houve contradição entre o relatório e a fundamentação do acórdão embargado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A contradição é interna ao acórdão, observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão.
5. O acórdão embargado registrou que a relação entre motorista e plataforma é regida pelo Código Civil e que a rescisão unilateral prevista nos Termos de Uso é legítima diante da constatação de duplicidade de contas e indícios de fraude, não sendo suficiente a juntada de boletim de ocorrência para comprovar boa-fé. A alegação de ter sido vítima de fraude não foi comprovada pelo autor.
5.1. O acórdão também rejeitou a tese de necessidade de contraditório prévio antes do descredenciamento, reafirmando os princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima do Estado.
5.2. Inexiste contradição entre relatório e fundamentação, pois o relatório apenas reproduz as alegações das partes, sem implicar acolhimento. Não há qualquer incoerência entre a fundamentação adotada no acórdão – no sentido da legitimidade do desligamento do autor da plataforma UBER – e a conclusão alcançada – de desprovimento de seu recurso.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. São cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. A contradição relevante é aquela interna entre fundamentação e dispositivo, não entre relatório e alegações das partes. A simples interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 373, I, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.